Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA. MERA RATIFICAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DETERMINADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO. ESCLARECIMENTOS DE DECISÃO SINGELA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PARCELAS INCONTROVERSAS. INTENÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DECLARAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. CORREÇÃO. ATO IMPUTÁVEL AO AGRAVANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO.
1. Na hipótese, foram opostos embargos de declaração contra determinação de cumprimento da decisão concessiva de efeito suspensivo em outro agravo, pelo sobrestamento do feito até seu julgamento, com o seguinte teor: “Em face da r. decisão proferida pela Instância Superior, que concedeu efeito suspensivo ao AGI, aguarde-se o julgamento do recurso. Cumpra-se.”. O objetivo dos embargos era o de promover o prosseguimento do feito com relação a parcela incontroversa, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC.
2. A decisão embargada apenas cumpriu a decisão concessiva de feito suspensivo. Não houve necessidade de esclarecimentos de obscuridade ou contradição, suprimento de omissão, pronunciamento de questões conhecíveis de ofício ou correção de erro material. Se o processo foi suspenso por determinação de decisão proferida no segundo grau, não havia nada a esclarecer perante o juízo de primeiro grau, especialmente diante de decisão suspensiva do processo proferida em seu benefício.
3. Além de não competir ao juízo de origem a reforma da liminar proferida, o fato de haver ou não parcelas incontroversas é irrelevante, pois também estariam passíveis de aplicação do índice IPCA-E. A suspensão do feito se deu para a devida correção dos cálculos, em caráter liminar. A oposição dos embargos de declaração foi desnecessária e fora dos casos legais de cabimento (CPC, art. 1.022). Por sua conduta processual, cabível a aplicação de multa por interpor recurso manifestamente protelatório.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.